Tribunal: TJPA
Processo: 0003583-62.2018.8.14.0077
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0003583-62.2018.8.14.0077

RECORRENTE: FERNANDO SILVA SOUZA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA NOS TERMOS DOS ARTIGOS 121, § 2º IV DO CPB - RECURSO DA DEFESA – EXCESSO DE LINGUAGEM NA DECISÃO DE PRONÚNCIA – NÃO CONFIGURADO –
DECISUM
QUE SE LIMITOU EM OBSERVAR INDICIOS MINIMOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALDADE DO CRIME. ESPECIFICANDO A CIRCUNSTÂNCIA QUALFICADORA
EX VI

art. 413, § 1º, do CPP -
PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – UNÂNIME.

I –
Apontou, decisão hostilizada, uma mínima fundamentação quanto à existência de elementos probatórios que justificam a pronúncia, deixando o juízo de valor acerca da efetiva ocorrência de crime doloso contra a vida para ser apreciado por quem constitucionalmente competente, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, observando, que a decisão de pronúncia não teria apresentado excesso de linguagem, pois ateve-se em não valorizar nenhuma prova com juízo de certeza, justificando, tão somente, a viabilidade da manutenção da qualificadora, pois restringiu-se em
trazer argumentos para ratificar a pronúncia do “recorrente”,
não sendo suficiente para anular a decisão, dado que se refere a confissão do acusado que faz parte do conjunto probatório;

II
– Na hipótese, não se observou a ocorrência de qualquer
excesso de linguagem na decisão hostilizada, onde o magistrado, no cumprimento do dever de fundamentar, procedeu à análise das provas coligidas, sem emitir juízo definitivo, deixando a cargo do Tribunal do Júri, juiz natural da causa, o exame aprofundado da matéria;

III –
Ante o exposto, e em sintonia com o parecer ministerial, de rigor
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, confirmando, assim, a decisão de pronúncia em todos os seus termos, com o prosseguimento da segunda fase, a fim de que seja o recorrente, oportunamente, julgado pelo Tribunal do Júri, por infringências as regras entabuladas nos artigos
121, §2º, incisos IV do CPB,
para que aquele
órgão, como juiz natural dos crimes contra a vida em expresso mandamento constitucional, manifeste seu veredicto a respeito dos fatos;

IV –
Recuso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

FERNANDO SILVA SOUZA, inconformado com a decisão do Juízo da Vara Única de ANAJÁS/PA, que o pronunciou como incurso
nas penas do artigo 121, § 2º, IV do CPB, manejou o presente recurso em sentido Estrito (ID Num. 6303899 - Pág. 3), objetivando a sua reforma.

Em suas razões, a defesa do recorrente asseverou que houve excesso de linguagem quando da decisão de pronúncia. Sendo necessário a anulação da decisão.

O Ministério Público como
Dominus Litis
, pugnou pela manutenção da decisão de pronúncia, uma vez que o juízo apenas indicou que o recorrente teria feito uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, ação revelada pelo recorrente e descrita na decisão.

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis
opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 7261879 - Pág. 4).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e faço um breve resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto por
FERNANDO SILVA SOUZA, inconformado com a decisão do Juízo da Vara Única de ANAJÁS/PA.

Narram os autos que no dia 04/05/2018, aproximadamente as 02h da madrugada a autoridade policial tomou conhecimento da notícia de um crime, homicídio praticado contra GUTHIÉRRES PAIXÃO CAVALCANTE "GUTI", foram realizadas diligencias para identificar precisamente o autor do fato, pois só foi mencionado que quem teria cometido o crime seria um indivíduo conhecido por "FIT", porém não oberam êxito da prisão em flagrante, posteriormente identificado o
'
autor do crime como FERNANDO SILVA SOUZA, vulgo "FIT".

A testemunha DANIEL PINTO GAMA, em depoimento perante a Autoridade Policial (fl. 10), relata que na madrugada do dia 04/05/2018, escutou um pedido de socorro vindo de fora de sua residência, quando saiu para ver o que acontecia, encontro "GUTI", caído na calçada de bruços toda ensanguentada ainda com vida, quando falo "NÃO QUERO MORRER", e informou que "FIT" teria lhe dado a facada e temia pela segurança de seus familiares, então como tentativa de socorrer "GUTI", a testemunha chamou um tio da vítima e levaram para o hospital, já chegando em estado de óbito.

Impende destacar que a testemunha DANIEL, já ouviu falar que o "FIT", é pessoa perigosa e teme por sua segurança e de familiares, pôr o autor do crime pensar que a testemunha falou algo que possa comprometê-la. Assim, conforme restou apurado durante as investigações policiais e conforme já salientado, foi o denunciado' FERNANDO SILVA SOUZA, vulgo "FIT" que ceifou a vida da vítima, GUTHIÉRRES PAIXÃO CAVALCANTE "GUTI", sendo que por ocasião da ação delituosa utilizou-se de recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa da vítima, e a matou com um golpe de faca da região do peito.

Diante da narrativa apresentada na denúncia, o juízo pronunciou
FERNANDO SILVA SOUZA, como incurso nas penas do artigo 121, § 2º, IV do CPB. Irresignado manejou o presente recurso em sentido estrito, objetivando a sua reforma.

É a síntese dos fatos, passo a analisar das razões do recurso.

DA TESE DEFENSIVA

De início, vale mencionar que a controvérsia reside em demonstrar se houve excesso de linguagem na decisão de pronúncia, no trecho que segue (ID 6303896):

(...) Quanto qualificadora apontada pelo Ministério Público, verifica-se que, em princípio, encontra-se presente, já que a localização da lesão, uma perfuração no coração da vítima, demonstra, em tese, que a esta sequer teve como se defender, até mesmo porque não existe nenhum outro sinal que demonstre atos de autodefesa, muito pelo contrário, uma perfuração certeira em um órgão vital faz corroborar a tese formulada pelo parquet. (...).

Nessa fase processual, caberia ao juízo aferir a
materialidade e se haveria indícios suficientes da autoria do delito doloso contra a vida e diante da dúvida da presença de todos os requisitos da excludente de ilicitude da legítima defesa, seria impositiva a submissão do réu ao Tribunal do Júri, órgão competente para analisar a matéria. Contudo, operar-se a exclusão de alguma qualificadora somente seria possível, nesse âmbito, quando forem manifestamente improcedentes.

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL - (...) INCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - INVIABILIDADE. (...) Deve ser mantido o afastamento da qualificadora do inciso IV do § 2º do art. 121 do CP quando a prova dos autos indicar que os fatos aconteceram em contexto de briga entre autor e vítima, o que afasta o elemento surpresa dessa qualificadora. (Rec em Sentido Estrito 1.0303.18.000951-4/001, Rel. Des. Flávio Leite, 1ª Câmara Criminal, Julgamento: 17/12/2019, Data da publicação da súmula:
22
/
01
/
2020
).

No tocante a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, restou imperioso a análise da sua pertinência, mormente quando a prova dos autos indicar, se os fatos aconteceram em contexto de briga e agressão entre autor e vítima, o que afastaria o elemento surpresa dessa qualificadora.
Todavia, coube ao juízo observar se os fatos narrados no acervo, permitiriam ratificar a qualificadora, onde ao exercer o juízo de prelibação, o fez de maneira comedida, justificando, tão somente, a viabilidade da manutenção da qualificadora, pois restringiu-se em
trazer argumentos para ratificar a pronúncia do “recorrente”, não se podendo falar em excesso de linguagem apto a direcionar a convicção do Conselho de Sentença, circunstância que afasta o alegado constrangimento ilegal. Ordem denegada. (HC 208.092/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 11/10/2011, DJe 19/10/2011). Argumentos que
não teria ultrapassado os limites de competência do Juri Popular, uma vez que seguiu inarredavelmente as regras
do art. 413, § 1º, do CPP, que propõe:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. § 1º A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e
especificar as circunstâncias qualificadoras
e as causas de aumento de pena.

Destarte, o STJ, orienta no sentido de que a decisão de pronúncia exige forma lacônica e acentuadamente comedida, sob pena do órgão julgador incorrer no vício do excesso de linguagem, extrapolando os limites desse ato decisório de modo a poder influenciar os jurados que futuramente julgarão a causa, nesses termos:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. ART. 413, § 1º, DO CPP. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. MERA CONSTATAÇÃO DA OCORRÊNCIA DO CRIME E DE INDÍCIOS DE AUTORIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. JUÍZO DE VALOR SOBRE A AUTORIA DO DELITO. EXCESSO DE LINGUAGEM. NULIDADE RECONHECIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia consiste em um simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não demandando juízo de certeza necessário à sentença condenatória. 2. Na decisão de pronúncia, o juiz deve adotar linguagem comedida, sem ceder a adjetivações ou prejulgamentos sobre o mérito da pretensão punitiva - até porque essa deliberação não lhe compete, sendo exclusiva dos jurados. Descumprindo essa postura de autocontenção, a pronúncia torna-se viciada por excesso de linguagem. Precedentes. 3. No presente caso, o TJRS emitiu efetivo juízo de valor sobre a autoria do delito, utilizando-se de expressão que indica a prática do delito pelo agravado. 4. Agravo regimental não provido" (AgRg no HC n. 729.418/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 20/5/2022).

Na hipótese, diante das razões delineadas, não se observou a ocorrência de qualquer
excesso de linguagem na decisão hostilizada, onde o magistrado, no cumprimento do dever de fundamentar, procedeu à análise das provas coligidas, sem emitir juízo definitivo, deixando a cargo do Tribunal do Júri, juiz natural da causa, o exame aprofundado da matéria.

Ante o exposto, e em sintonia com o parecer ministerial, de rigor
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, confirmando, assim, a decisão de pronúncia em todos os seus termos, com o prosseguimento da segunda fase, a fim de que seja o recorrente
FERNANDO SILVA SOUZA,
oportunamente, julgado pelo Tribunal do Júri, por infringências as regras entabuladas nos artigos
121, §2º, incisos IV do CPB,
para que aquele
órgão, como juiz natural dos crimes contra a vida em expresso mandamento constitucional, manifeste seu veredicto a respeito dos fatos, nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 16/08/2023